Tribunal: TJBA
Processo: 8008269-93.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008269-93.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADOS: JONADABE SILVA OLIVEIRA e OUTRA

Advogado(s)
:
IURE BARBOSA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO CESÁREO. CIDADE NÃO INCLUÍDA NA ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DO CONTRATO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA VENDEDORA, EM SENTIDO CONTRÁRIO. VINCULAÇÃO FORNECEDOR. ART. 30, DO CDC. OPERADORA DE SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. REEMBOLSO INTEGRAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA
.
DANO MORAL CARACTERIZADO. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DOS PAIS. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. R$5.000,00(CINCO MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO APELATÓRIO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8008269-93.2021.8.05.0274
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.